Tribunal: TJSP
Processo: 1009586-49.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Prática de ato ilícito imputada aos réus, advogados, que teriam ajuizado contra o autor ações temerárias, de cobrança já rechaçadas por sentença judicial precedente– Sentença de parcial procedência – Apelo exclusivo dos réus – Pretensão de afastamento das indenizações – Inadmissibilidade – Ato ilícito comprovado, pela imperícia

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Prática de ato ilícito imputada aos réus, advogados, que teriam ajuizado contra o autor ações temerárias, de cobrança já rechaçadas por sentença judicial precedente– Sentença de parcial procedência – Apelo exclusivo dos réus – Pretensão de afastamento das indenizações – Inadmissibilidade – Ato ilícito comprovado, pela imperícia profissional e pelo abuso do direito de ação – Prejuízos e nexo causal demonstrados – Reparação material devida.

Dano moral – Ocorrência – Situação que extrapolou o mero dissabor do dia a dia, simples aborrecimento do cotidiano – Sensação de angústia e apreensão que dispensam maiores comprovações, porque fenômenos plenamente perceptíveis a partir da experiência do homem comum – Para esse fim, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à falta de maior repercussão.